Tribunal: TJSP
Processo: 1012120-15.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação cominatória de revisão de cláusula contratual previsiva de reajuste por faixa etária – Prazo trienal não decorrido ao tempo do ajuizamento da ação – Preliminares afastadas.

PLANO DE SAUDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – Contrato adaptado à Lei 9.656/98 – Possibilidade de reajuste por faixa etária, previsto no contrato, de conformidade com a orientação

Ementa:
PRESCRIÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação cominatória de revisão de cláusula contratual previsiva de reajuste por faixa etária – Prazo trienal não decorrido ao tempo do ajuizamento da ação – Preliminares afastadas.

PLANO DE SAUDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – Contrato adaptado à Lei 9.656/98 – Possibilidade de reajuste por faixa etária, previsto no contrato, de conformidade com a orientação firmada pelo C. S.T.J., no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, relativamente à legalidade da cláusula de reajuste por faixa etária nos planos de saúde individuais ou familiares (Tema 952) – Observância necessária da RN no 63/2003, da ANS, especialmente em que, no caso concreto, a "variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas" – Apuração de regularidade exigente de apuração exponencial dos percentuais atribuídos às primeiras seis faixas, comparados a cálculo semelhante envolvendo os percentuais das oitava a décimas faixas – Impossibilidade de levar em consideração o percentual da sétima faixa nas duas apurações, pena de bis in idem – Apuração de regularidade, no caso concreto – Sentença que julga improcedente a ação, reformada.

Apelos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000409084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012120-15.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOLDEN
CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, Apelados MILTON
ALONSO GUTIERREZ e MARILENA DOS SANTOS GUTIERREZ, é apelante
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO
LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram Provimento ao recurso. Vencidos o
Relator e o 4o Juiz. Acórdão com o 3o Juiz. O Relator declarará.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI, vencedor, DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, vencido, JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), COELHO MENDES, J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1012120-15.2015.8.26.0008
COMARCA -
FORO REGIONAL TATUAPÉ
1o Ofício, Processo no 1012120-15.2015.8.26.0008
APELANTES -
GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE
SAÚDE LTDA e UNIMED RIO COOPERATIVA DE
TRABALHADORES MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
APELADOS -
MILTON ALONSO GUTIERREZ e OUTRO

VOTO No 31.444
PRESCRIÇÃO PLANO DE SAÚDE Ação cominatória de
revisão de cláusula contratual previsiva de reajuste por faixa
etária Prazo trienal não decorrido ao tempo do ajuizamento
da ação Preliminares afastadas.
PLANO DE SAUDE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA
Contrato adaptado à Lei 9.656/98 Possibilidade de reajuste
por faixa etária, previsto no contrato, de conformidade com a
orientação firmada pelo C. S.T.J., no julgamento do REsp
1.568.244/RJ, relativamente à legalidade da cláusula de
reajuste por faixa etária nos planos de saúde individuais ou
familiares (Tema 952) Observância necessária da RN no
63/2003, da ANS, especialmente em que, no caso concreto, a
“variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder
ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima
faixas”
Apuração de regularidade exigente de apuração
exponencial dos percentuais atribuídos às primeiras seis
faixas, comparados a cálculo semelhante envolvendo os
percentuais das oitava a décimas faixas Impossibilidade de
levar em consideração o percentual da sétima faixa nas duas
apurações, pena de bis in idem Apuração de regularidade, no
caso concreto
Sentença que julga improcedente a ação,
reformada.
Apelos providos.
Segundo o relatório procedido pelo eminente Relator,
Por meio da r. sentença de fls. 278/283, relatório ora adotado,
foi julgada procedente a presente ação cominatória ajuizada por MILTON
ALONSO GUTIERREZ e MARILENA DOS SANTOS GUTIERREZ em face
de GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
LTDA. e UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO
RIO DE JANEIRO LTDA., nos seguintes termos: “POSTO ISSO JULGO
PROCEDENTE a presente ação para: a) reconhecer a nulidade da cláusula
contratual que prevê o aumento na faixa etária de 59 anos (59,99%); b) tornar
definitiva a antecipação de tutela concedida, com a observação de que o valor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser pago mensalmente pela requerente MARILENA deve corresponder ao
montante que ela pagava antes do aumento impugnado, observados os reajustes
anuais aprovados pela ANS; c) condenar as rés a restituir ao autor os valores
pagos indevidamente, calculados na forma da fundamentação, segundo o que
se apurar em liquidação de sentença; d) condenar as rés ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em dez por
cento do valor da condenação. Em face da jurisprudência pacificada no
Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da incidência de honorários
advocatícios na fase executiva e ressalvado o entendimento pessoal deste
Magistrado em sentido contrário, em caso de ausência de pagamento voluntário
e necessidade de execução para o cumprimento do julgado, fixo a verba
honorária, desde logo, em dez por cento do valor do débito”.
A ré GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL
DE SAÚDE LTDA. apela objetivando a reforma da r. sentença recorrida, a fim
de ser julgada improcedente a ação. Para tanto sustenta, preliminarmente, a
ocorrência da prescrição do pedido de nulidade do reajuste por faixa etária
aplicado em 2013, à luz do disposto no artigo 206, § 1o, II, “a”, do Código
Civil. Quanto ao mérito, em resumo, sustenta a legalidade do reajuste do
prêmio em função da mudança da faixa etária por previsão contratual, aqui
prestigiada a força vinculante do contrato, e, também, por ausência de violação
a dispositivos legais, inclusive do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteia o
provimento de seu recurso com a improcedência da ação (fls.285/298).
A ré UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. apela objetivando a reforma da r.
sentença recorrida, a fim de ser julgada improcedente a ação. Para tanto
sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do pedido de nulidade do
reajuste por faixa etária aplicado em 2013, à luz do disposto no artigo 206, §
1o, II, “b”, do Código Civil. Quanto ao mérito, em resumo, sustenta a
legalidade do reajuste do prêmio em função da mudança da faixa etária por
previsão contratual, aqui prestigiada a força vinculante do contrato, e, também,
por ausência de violação a dispositivos legais, inclusive do Código de Defesa
do Consumidor. Refere a necessidade de observância da responsabilidade de
cada requerida, diante da cessão dos contratos individuais. Pleiteia o
provimento de seu recurso com a improcedência da ação (fls.305/326).
Os autores apresentaram suas contrarrazões de apelação
(fls.334/342)”.
É o relatório.
1. Segundo afirmado na petição inicial, os autores são beneficiários do
serviço de assistência médica originalmente prestado pela Golden Cross, na categoria
individual. Em setembro de 2013, a carteira de clientes dessa empresa foi comprada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Unimed Rio, da qual passaram a ter assistência. Sempre tiveram prêmios idênticos, mas,
pouco antes da alienação da carteira, foi-lhes ofertada adaptação à Lei 9.656/98, o que
aceitaram. Ocorre que, em agosto de 2013, a autora Marilena completou 59 anos de
idade, a Golden Cross reajustou o prêmio dela em 59,99%, o que fez com a prestação
dela saltasse de R$ 529,34 para R$ 846,87. Foi-lhes informado que, com a adaptação do
plano, passaram a ser devidos reajustes por faixa etária, do que, no entanto, não foram
informados na ocasião. Criou-se situação discrepante, pois ele, Milton, com 65 anos,
paga R$ 662,71 de mensalidade, enquanto Marilena (59 anos), R$ 1.060,24.
O eminente Relator bem arreda a alegação de não terem os autores sido
informados do reajuste por faixa etária, quando da adaptação do contrato, mesmo
porque a tabela “respectiva está na carta proposta as fls. 139, trazida aos autos pelos
próprios apelados, que, nesta condições, certamente tiveram conhecimento integral de
seus à época da adaptação do plano”.
Acompanho o voto do eminente Relator também nas razões com que
rejeita as preliminares alusivas à prescrição, discordando, todavia, nas questões de
fundo, alusivas ao mérito.
2. O eminente Relator, como se vem procedendo nesta Câmara, impõe a
este caso aplicação da orientação firmada pela Corte Superior, firmada no julgamento
do “Recurso Especial no 1.568.244/RJ, firmando teses para os fins do artigo 1.040, do
Código de Processo Civil, pacificou a questão relativa à legalidade da cláusula de
reajuste por faixa etária nos planos de saúde individuais ou familiares (Tema 952)”.
Para concluir pelo descumprimento das normas de regência incidentes na
hipótese, na forma disposta pela Corte Superior, assim discorre o voto de Sua
Excelência:
“A variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas é
equivalente aos seis aumentos sucessivos nos percentuais de 34,82%, 3,41%;
8,46%, 5,82%, 11,88% e 36,86% que resultam aproximadamente 245,00%
(1,3482 x 1,0341 x 1,0846 x 1,0582 x 1,1188 x 1,3686), enquanto que a
variação entre a sétima e a décima faixas, por sua vez, é equivalente aos quatro
últimos aumentos sucessivos, nos percentuais de 36,86%, 26,54%, 20,97% e
59,98% (1,3686 x 1,2654 x 1,2097 x 1,5998) = 335,15%.
Note-se que a abstração ao aumento referente à sétima faixa no
bloco “sétima e a décima faixas” é injustificável à luz da disposição literal dos
julgamentos paradigma referidos”.
Respeitado o entendimento do eminente Relator, a norma da Resolução
63 da ANS, a que se dá aplicação, não comporta interpretação literal, mas lógica.
Dispõe a regra três requisitos de regularidade da norma contratual, a terceira sendo a
“(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à
variação cumulada entre a primeira e sétima faixas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O uso da preposição entre determina se considere a distinção de dois
grupos de variação percentual: um, da primeira à sétima faixas; outro, da sétima para
frente, até a décima. Incluir a sétima faixa no segundo grupo (e isso a regra sequer
sugere) implica negar a existência de dois grupos diversos de percentuais. Ora, se a
regra manda comparar os reajustes exigidos da primeira à sétima faixas e os devidos da
sétima à décima, é porque procedeu-se a dois blocos de reajustes distintos. O resultado
da variação percentual de aumentos no segundo não pode ser diferente do havido no
primeiro. Ou, por outra, o deste não pode ser superior ao daquele. Se se inclui o
percentual devido na sétima faixa também na segunda, a distorção estará configurada.
Feita a conta com os índices da primeira à sétima, e da oitava à décima, chega-se à
conclusão de que idêntica a variação (245% e 244,89%, respectivamente.
Diante dessa constatação, o contrato em apreço cumpre a norma de
regência, e não se afigura excessivo ou abusivo o aumento reservado para a última faixa
(59,98%).
2. Ante o exposto, dou provimento aos recursos para julgar improcedente
a ação, condenadas o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observado o disposto no § 3o
do art. 98 do Código de Processo Civil, dada a gratuidade concedida ao demandante
(fls. 156).
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Desembargador, Designado
assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 6624
APELAÇÃO No.: 1012120-15.2015.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE TATUAPÉ 1a VARA CÍVEL
APELANTES: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
LTDA. e UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA.
APELADOS: MILTON ALONSO GUTIERREZ e MARILENA DOS SANTOS
GUTIERREZ
JUIZ (A) SENTENCIANTE: PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Sempre respeitado o entendimento vencedor, ousei
divergir da maioria pelos seguintes fundamentos:
Os apelados eram clientes da ré GOLDEN CROSS
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. em virtude da celebração de
um contrato de plano de saúde individual, e, em outubro de 2013 ocorreu a cessão da
carteira de clientes desta à corré UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
Anteriormente, em abril de 2013, ocorreu a adaptação do
plano, antigo, aos termos da Lei no 9.656/98, com plena concordância dos recorridos.
A contratação do plano, a migração da carteira de clientes
e a prévia adaptação do contrato, estão comprovadas nos autos pelos documentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial, notadamente as correspondências de fls.39 e 40, e os termos da carta proposta de
fls.115/144.
Não é possível aceitar o argumento de inicial no sentido de
que os apelados não tiveram adequadas informações a respeito do reajuste por faixa
etária, quando da adaptação do contrato. Assim o é, porque a tabela respectiva está na
carta proposta as fls.139, trazida aos autos pelos próprios apelados, que, nestas
condições, certamente tiveram conhecimento integral de seus à época da adaptação do
plano.
Inicialmente, ficam rejeitadas as preliminares de apelação
porque não se há de falar na ocorrência de prescrição.
O prazo prescricional a ser considerado na hipótese dos
autos em que deduzida pretensão de nulidade de cláusula contratual cumulada com
pretensão de restituição de valores indevidamente pagos é o trienal, previsto no artigo
206, § 3o, IV, do Código Civil, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do Recurso Especial no 1.360.969, em caráter repetitivo (Tema
610), Relator para Acórdão MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, in verbis:
1. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL.
CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE
REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO
CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A
TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1o, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante a vigência do contrato,
pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a
consequente restituição dos valores pagos indevidamente, torna-se despicienda a discussão acerca de ser caso de nulidade
absoluta do negócio jurídico com provimento jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade
da pretensão ou de nulidade relativa com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que atrairia os prazos
de decadência, cujo início da contagem, contudo, dependeria da conclusão do contrato (CC/2002, art. 179). Isso porque a
pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de natureza
condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição. Então, estando o
contrato ainda em curso, esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a
perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato.
2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o
próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula
contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da
ação, conforme o prazo prescricional aplicável.
3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato
de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada
no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de
2002.
4. É da invalidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico, que nasce para o
contratante lesado o direito de obter a restituição dos valores pagos a maior, porquanto o reconhecimento do caráter ilegal ou
abusivo do contrato tem como consequência lógica a perda da causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica
caracterizado o enriquecimento sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o direito à repetição do indébito (arts. 182,
876 e 884 do Código Civil de 2002).
5. A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias para explicar o enriquecimento
sem causa: a) a teoria unitária da deslocação patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do instituto. Nesta
última, basicamente, reconhecidas as origens distintas das anteriores, a estruturação do instituto é apresentada de maneira mais
bem elaborada, abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém, em categorias mais comuns (não exaustivas), a
partir dos variados significados que o vocábulo poderia fornecer, tais como o enriquecimento por prestação, por intervenção,
resultante de despesas efetuadas por outrem, por desconsideração de patrimônio ou por outras causas.
6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de 2002, em que há expressa
previsão do instituto (arts. 884 a 886), doutrina e jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem causa como fonte de
obrigação, diante da vedação do locupletamento ilícito.
7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da divisão do instituto,
admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o termo causa tanto no sentido de atribuição patrimonial (simples
deslocamento patrimonial), como no sentido negocial (de origem contratual, por exemplo), cuja ausência, na modalidade de
enriquecimento por prestação, demandaria um exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade almejada com a
prestação, hipótese que mais se adequada à prestação decorrente de cláusula indigitada nula (ausência de causa jurídica lícita).
8. Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de recompensa, arts. 854 e ss.;
gestão de negócios, arts. 861 e ss.; pagamento indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio enriquecimento sem causa, art. 884 e ss.)
como os negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão
está abarcada pelo prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.
9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a maior
no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002;
art. 219, caput e § 1o, CPC/1973; art. 240, § 1o, do CPC/2015).
10. Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte
tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste
nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o,
IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
11. Caso concreto: Recurso especial interposto por Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. a que
se nega provimento” (grifo nosso).
A alteração contratual (adaptação) é de abril de 2013
(fls.2) e a instituição do reajuste por faixa etária se deu em outubro daquele ano (fls.73).
O ajuizamento desta ação ocorreu no dia 28 de agosto de 2015 (fls.1) antes do decurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do prazo trienal de prescrição.
Superadas as preliminares de apelação, quanto ao mérito,
o ponto nevrálgico da ação é saber a respeito da validade (ou não) da cláusula de
reajuste por faixa etária aplicado ao contrato adaptado, cláusula conhecida e aceita pelos
recorridos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo e, portanto, com natureza vinculante, quando do julgamento do
Recurso Especial no 1.568.244/RJ, firmando teses para os fins do artigo 1.040, do
Código de Processo Civil, pacificou a questão relativa à legalidade da cláusula de
reajuste por faixa etária nos planos de saúde individuais ou familiares (Tema 952).
Confira-se a ementa de referido julgado, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU
FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE
PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL
DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados
de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara,
bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser
aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme
a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição
simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são
geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia
consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de
saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os
de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de
atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem
extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade
intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais
velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente
mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da
seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade",
apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem
pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como
(i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o
que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a
qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a
última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os
usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o
usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem
as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última
aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser
superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde
por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em
cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for
justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem
como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não
pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio
ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de
percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na
nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de
sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de
preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de
afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade
financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto,
idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da
autora.
12. Recurso especial não provido” (RECURSO ESPECIAL No
1.568.244 - RJ, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).
Este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Processo
Paradigma (IRDR No 0043940-25-2017.8.26.0000), da mesma maneira pacificou a
questão, in verbis:
“Questão submetida a julgamento:
"Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) - Questões de direito
relacionadas a reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos, no âmbito de contratos coletivos de plano de saúde empresariais e
por adesão) celebrados a partir de 01.01.2004 ou adaptados à Resolução n. 63/03, da ANS - Tese fixada pelo C. STJ no REsp n.
1.568.244/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que não vincula os processos que versem sobre planos coletivos -
Divergência jurisprudencial persistente sobre o tema suscitado no âmbito deste E. Tribunal de Justiça - Efetiva repetição de
processos - Risco patente de ofensa à isonomia e à segurança jurídica - Requisitos do art. 976, do CPC/15, preenchidos - IRDR
admitido, com o seguinte tema: 'Validade, à luz da Lei no 9.656/1998, do CDC e do Estatuto do Idoso, da cláusula de contrato
coletivo de plano de saúde (empresarial ou por adesão), celebrado a partir de 01.01.2004 ou adaptado à Resolução no 63/2003, da
ANS, que prevê reajuste por mudança de faixa etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade.'"
Teses firmadas:
“TESE 1 - "É válido, em tese, o reajuste por mudança de faixa etária aos 59 (cinquenta
e nove) anos de idade, nos contratos coletivos de plano de saúde (empresarial ou por adesão), celebrados a partir de 01.01.2004 ou
adaptados à Resolução no 63/03, da ANS, desde que (I) previsto em cláusula contratual clara, expressa e inteligível, contendo as
faixas etárias e os percentuais aplicáveis a cada uma delas, (II) estes estejam em consonância com a Resolução no 63/03, da ANS,
e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso."
TESE 2 - "A interpretação correta do art. 3o, II, da Resolução no 63/03, da ANS, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquela que observa o sentido matemático da expressão "variação acumulada", referente ao aumento real de preço verificado em
cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a soma aritmética de
percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias."”.
Portanto, ficou pacificada a jurisprudência no sentido de
que a cláusula de reajuste por faixa etária não viola o Estatuto do Idoso, uma vez que o
artigo 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde
pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que
consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência
alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.
Também restou pacificada a tese no sentido de que a
abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário
em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada
caso concreto.
No caso concreto, como já visto, o contrato antigo foi
adaptado em abril de 2013, e, portanto, a ele aplicam-se as regras estabelecidas no
julgamento repetitivo relativas aos contratos firmados a partir de 1o/1/2004, nos
seguintes termos, in verbis:
“c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem
as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última
aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser
superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.”.
Pois bem.
As fls. 139 observa-se que o cumprimento das regras da
RN no 63/2003 da ANS limitou-se à observância de 10 (dez) faixas etárias, a última aos
59 anos, e, ainda, de que o valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior
a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira.
No entanto, no caso concreto a variação acumulada entre a
sétima e décima faixas é superior à variação acumulada entre a primeira e sétima faixas,
o que determina o reconhecimento da abusividade da cláusula em questão.
A variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas é
equivalente aos seis aumentos sucessivos nos percentuais de 34,82%, 3,41%; 8,46%,
5,82%, 11,88% e 36,86% que resultam aproximadamente 245,00% (1,3482 x 1,0341 x

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1,0846 x 1,0582 x 1,1188 x 1,3686), enquanto que a variação entre a sétima e a décima
faixas, por sua vez, é equivalente aos quatro últimos aumentos sucessivos, nos
percentuais de 36,86%, 26,54%, 20,97% e 59,98% (1,3686 x 1,2654 x 1,2097 x 1,5998)
= 335,15%.
Note-se que a abstração ao aumento referente à sétima
faixa no bloco “sétima e a décima faixas” é injustificável à luz da disposição literal dos
julgamentos paradigma referidos.
A nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária aos 59
anos e a repetição do respectivo indébito foram bem reconhecidas pelo MM Juízo a quo
na r. sentença recorrida.
Quanto à individualização de condutas referida em
apelação, observa-se que o pagamento inicial por alteração de faixa etária à luz da
cláusula contratual reconhecida como nula nesta ação foi em proveito da ré UNIMED,
como se vê as fls.73.
Destarte,
plenamente
caracterizada
nos
autos
a
abusividade da cláusula em que estabelecido o reajuste por faixa etária, o não
provimento dos recursos é medida de rigor.
Por tais fundamentos, negava provimento aos recursos.
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CARLOS SALETTI
10DA0B79
6
13
Declarações de
Votos
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS
10FF3BED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012120-15.2015.8.26.0008 e o código de confirmação da tabela acima.